Tribunal: TJSP
Processo: 1000324-02.2018.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança.
Danos morais não comprovados. Meros aborrecimentos que não traduzem padecimento imaterial.
Acordo celebrado entre a autora e a seguradora, pondo fim quanto à celeuma em torno do pagamento da indenização. Apelo da instituição financeira parcialmente prejudicado.
Honorários sucumbenciais. Base de cálculo. Valor da condenação.

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança.
Danos morais não comprovados. Meros aborrecimentos que não traduzem padecimento imaterial.
Acordo celebrado entre a autora e a seguradora, pondo fim quanto à celeuma em torno do pagamento da indenização. Apelo da instituição financeira parcialmente prejudicado.
Honorários sucumbenciais. Base de cálculo. Valor da condenação. Reconhecimento.
Recurso da autora não provido e apelo da instituição financeira parcialmente prejudicado e, na parte conhecida, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000324-02.2018.8.26.0144, da Comarca de Conchal, em que é apelante/apelada
ANUNCIATA APARECIDA GUERREIRO CORDEIRO (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado/apelante BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autora e julgaram prejudicado em parte o apelo da
instituição financeira e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-02.2018.8.26.0144 - im
2
Voto no 37.636
APELAÇÃO No 1000324-02.2018.8.26.0144
COMARCA: CONCHAL
APTES./APDOS.: ANUNCIATA APARECIDA GUERREIRO CORDEIRO;
BANCO DO BRASIL S/A
INTDO.: MAPFRE VIDA S/A
JUIZ(A): BRUNA ACOSTA ALVAREZ
Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança.
Danos morais não comprovados. Meros aborrecimentos
que não traduzem padecimento imaterial.
Acordo celebrado entre a autora e a seguradora, pondo
fim quanto à celeuma em torno do pagamento da
indenização.
Apelo
da
instituição
financeira
parcialmente prejudicado.
Honorários sucumbenciais. Base de cálculo. Valor da
condenação. Reconhecimento.
Recurso da autora não provido e apelo da instituição
financeira parcialmente prejudicado e, na parte
conhecida, provido.
Trata-se de ação de cobrança de
indenização, fundada em contrato de seguro de vida e acidentes
pessoais, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls.
183/188, cujo relatório se adota.
Há
embargos
de
declaração
opostos pelos requeridos (fls. 190/191 e 192/194), rejeitados pela
decisão de fls. 202.
Inconformadas, apelam as partes.
A autora Anunciata Aparecida
Guerreiro Cordeiro, no recurso de fls. 203/212, aduz, em breve síntese,
que os danos morais foram comprovados no feito, motivo pelo qual a
respectiva indenização é devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-02.2018.8.26.0144 - im
3
O corréu Banco do Brasil S/A, no
apelo de fls. 216/225, alega, em apertado relato, que é parte ilegítima
para figurar no polo passivo da demanda, pois a seguradora é a única
responsável pelo pagamento da apólice. Discorre sobre a validade dos
procedimentos adotados; a ausência de pressupostos para a
responsabilidade objetiva; inexistência de defeito na prestação dos
serviços fornecidos pela instituição financeira; e os ônus perdimentais.
Recursos
regularmente
processados, com respostas.
É o relatório.
Analiso, de proêmio, por uma
questão de lógica processual, o apelo interposto pela requerente
Anunciata Aparecida Guerreiro Cordeiro.
Narra a inicial que a autora é
beneficiária do seguro de vida contratado por seu irmão, Francisco
Guerreiro Filho e, que apesar do pagamento dos prêmios, por meio de
desconto em conta corrente (débito automático), após o falecimento do
segurado, a requerida Mapfre se recusou a efetuar o pagamento da
respectiva indenização, alegando que o seguro havia sido cancelado
automaticamente, em razão da inadimplência.
A ação foi julgada parcialmente
procedente, para “para condenar as rés solidariamente a pagar à
autora o valor indenizatório previsto na apólice, devendo ser
descontados deste valor os prêmios no período compreendido entre o
último débito em conta e a verificação do sinistro” (sic fls. 187).
Esclareça-se, que o inconformismo
da demandante diz respeito apenas a reparação por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-02.2018.8.26.0144 - im
4
Pois bem.
O pedido de indenização por
prejuízos imateriais, em razão dos alegados dissabores experimentados
pela autora, deve ser rechaçado.
Tanto
doutrina
como
jurisprudência sinalizam para o fato de que os danos morais suportados
por alguém não se confundem com os meros transtornos ou
aborrecimentos que a pessoa sofre no dia a dia. Isso sob pena de colocar
em descrédito a própria concepção da responsabilidade civil e do dano
moral.
Cabe ao juiz, analisando o caso
concreto e diante da sua experiência, apontar se a reparação imaterial é
cabível ou não. Nesse sentido, foi aprovado, na “III Jornada de Direito
Civil”, o Enunciado no 159 do Conselho da Justiça Federal, pelo qual o
dano moral não se confunde com os meros aborrecimentos decorrentes
de prejuízo material.
Para concretizar tal dedução, o
Superior Tribunal de Justiça tem entendido, de forma reiterada, que “a
mera quebra de um contrato ou o mero descumprimento contratual não
geral dano moral” (AG. RG. 303.129/GO, 3a Turma, Rel. Min. Ari
Pargendler, DJ 28.05.2001, p. 199).
A respeito da configuração do
prejuízo extrapatrimonial, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em v.
acórdão relatado pelo Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, em
caso análogo, assentou que:
“Entendi
que
era
indevida
a
indenização, porque: 'Na inicial o autor mencionou os seguintes fundamentos
para o pedido de dano moral, a) intranquilidade psicológica e imenso desgaste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-02.2018.8.26.0144 - im
5
emocional, pelo desassossego e pelos transtornos na sua vida familiar e
profissional, tendo adiado e descumprido compromissos para solucionar
problemas do veículo; b) insegurança e desconforto por estar circulando com o
automóvel com defeitos não solucionados, c) comprou um veículo 'top de linha',
mas se viu frustrado diante de tantos problemas apresentados. Fatos como estes
narrados pelo ora recorrido já foram objeto de deliberação pelas Turmas de
Direito
Privado
(REsp
664.115
e
REsp
554.876/DIREITO,
REsp
217.916/PASSARINHO; REsp 402 356/SÁLV10). Prevalece o entendimento de
que os fatos ocorridos estão incluídos nos percalços da vida e tratam-se de
meros dissabores e aborrecimentos que não tiveram repercussão fora da esfera
individual do agente. Não há dúvidas de que 15 visitas a Concessionárias, para
solucionar problemas do carro, em um período de menos de 2 anos causa
indignação e revolta a qualquer pessoa, mas entendo a honra do recorrido não
foi ofendida. A descrição dos fatos trazidas pelo autor se traduzem em meros
dissabores e aborrecimentos a que estamos sujeitos, infelizmente, na vida.
Acrescente-se que não há nos autos comprovação de que o ora recorrido foi
agredido em sua honra ou teria passado por situação de dor, sofrimento ou
humilhação. Entendo impertinente a indenização por danos morais, (fls.
261/262).
“A decisão agravada, ao meu sentir,
merece ser confirmada, porque os fatos adstritos na inicial como ensejadores de
indenização por dano moral, que causaram inegável aborrecimento ao
agravante, se traduzem em meros dissabores e aborrecimentos a que estamos
sujeitos, infelizmente, na vida. Entendo que os aborrecimentos ficaram
limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo
exterior.”
Passo
ao
exame
do
recurso
interposto pelo corréu Banco do Brasil S/A.
Registre-se, inicialmente, que a
requerida Mapfre Vida S/A e a requerente Anunciata Aparecida
celebraram acordo, por meio do qual as partes se compuseram no que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-02.2018.8.26.0144 - im
6
diz respeito à indenização securitária, à correção monetária, aos juros de
mora, as custas processuais e aos honorários sucumbenciais.
Na referida transação constou
ainda que: a autora por seu advogado confere a ré MAPFRE VIDA S/A
a mais ampla, geral e irrevogável quitação de todas as verbas devidas a
título de danos materiais, danos morais, lucros cessantes, verbas de
sucumbência e honorários advocatícios, devolução de prêmio, para
nada mais reclamarem a que título for, sem exceção, esgotando nesta
oportunidade nos autos representados pela apólice 30990, proposta
010193113151794 produzindo a presente transação o efeito de coisa
julgada entre as partes, nos termos do disposto no artigo 849, parágrafo
único do Código Civil, para todos os fins e efeitos de direito,
renunciando, expressamente, a quaisquer recursos interpostos e
eventualmente cabíveis” (sic fls. 229/231).
Desta
feita,
a
requerente
protocolizou petição às fls. 248 dos autos, requerendo a homologação do
acordo, bem como que o feito prosseguisse no que diz respeito ao
demandado Banco do Brasil “pois há razões de apelação ao TJSP, com
intuito da condenação aos danos morais, em desfavor desta” (sic).
No entanto, como visto acima, o
pedido de reparação por danos morais foi afastado e no que tange à
indenização securitária houve acordo entre a requerente e a seguradora,
pondo fim a celeuma.
Desta feita, o recurso da instituição
financeira (Banco do Brasil) ficou prejudicado, com exceção no que diz
respeito aos ônus perdimentais.
A magistrada singular, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-02.2018.8.26.0144 - im
7
da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de 50% das
custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Destarte, em havendo condenação,
como houve no presente caso, essa deverá ser a base de cálculo, assim, a
verba honorária deverá ser fixada em 10% sobre o valor da condenação.
Por fim, deixo de majorar a verba
honorária (CPC;15, 85, § 11), em razão do resultado do julgamento e do
acordo celebrado entre a autora e a seguradora.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso da autora; e dá-se por prejudicado, em parte, o
apelo da instituição financeira e, na parte conhecida, dá-se provimento,
para alterar a base cálculo dos honorários sucumbenciais.
CESAR LACERDA
Relator